Tribunal: TJPA
Processo: 0002136-72.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002136-72.2012.8.14.0037

APELANTE: ERICKSON GATO FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE NA EXECUÇÃO DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Erickson Gato Farias contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do roubo consumado para tentado, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da condenação pelo delito de corrupção de menores e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) saber se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (iv) saber se incide a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal; e (v) saber se há necessidade de redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva relativa ao delito de corrupção de menores, uma vez que a pena concretamente aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V do Código Penal, tendo transcorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.

5. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos documentais e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, destacando-se o reconhecimento do apelante pela vítima, pessoa que o conhecia previamente, bem como a admissão do próprio acusado de que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa.

6. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

7. Inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP, diante da robustez do acervo probatório e da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

8. Incabível a desclassificação para roubo tentado, pois houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Não configurada a participação de menor importância, uma vez que o apelante contribuiu de forma relevante para a execução do crime ao conduzir a motocicleta utilizada na abordagem e fuga, atuando em unidade de desígnios com o adolescente comparsa.

10. Prejudicada a análise da tese de absorção do crime de corrupção de menores pelo roubo majorado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

11. Afastada a condenação pelo crime de corrupção de menores e os efeitos do concurso anteriormente reconhecido, remanesce a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de roubo majorado.

12. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, considerada a pena concretamente aplicada e inexistente recurso da acusação, o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para sustentar condenação por crime de roubo. 3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e seguida de recuperação imediata da coisa subtraída, nos termos da Súmula 582 do STJ. 4. Não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP o agente cuja atuação se revela essencial à consecução da empreitada criminosa. 5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativa a um dos delitos em concurso, deve ser afastada a respectiva condenação, com o consequente redimensionamento da pena remanescente.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 14, II, 29,
caput
e §1º, 33, §2º, “b”, 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119 do Código Penal; art. 157, §2º, II do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/1990; art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582;
APELAÇÃO CRIMINAL – 0000251-38.2017.8.14.0040 36333256, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 05/05/2026
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa, afastando a respectiva condenação e redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Erickson Gato Farias, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná (ID 24848320), que, na Ação Penal nº 0002136-72.2012.8.14.0037, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA), fixando-lhe a pena definitiva, após o concurso material, de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID 24848303) que, no dia 26/12/2012, por volta das 22:00h, o denunciado Erickson, juntamente com o adolescente J. D. S. L., mediante grave ameaça pelo uso de arma branca do tipo faca, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima Rubenildo Farias Gomes Júnior. Segundo relato da vítima, Erickson e o adolescente comparsa estavam pilotando uma motocicleta e após o crime caíram em uma sarjeta. Na delegacia, Erickson disse que vendeu os aparelhos de telefone celular das vítimas, indicando J. (adolescente) e Edilton como receptadores dos objetos roubados.

Em razões recursais (ID 31140240),

o apelante sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, argumentando que a autoria delitiva teria sido reconhecida com base em elementos frágeis e contraditórios, desacompanhados de provas materiais aptas a demonstrar, de forma segura, sua participação nos fatos, razão pela qual requer sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, ao argumento de que não teria havido efetiva consolidação da posse da
res furtiva
; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do Código Penal, sob a alegação de que sua atuação teria sido meramente secundária; (iii) a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da condenação pelo delito de corrupção de menores, por entender configurado
bis in idem
em razão da incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo; e (iv) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, em decorrência da pretendida redução da reprimenda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 31140243), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas para manutenção da condenação, a consumação do delito de roubo, a inaplicabilidade da causa de diminuição referente à participação de menor importância, a autonomia do crime de corrupção de menores em relação ao roubo majorado e a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixados na sentença.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32293674).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal devolvida a esta Turma consiste em verificar: a suficiência probatória para a condenação; a alegada tentativa; a pretendida participação de menor importância; a tese de absorção do crime de corrupção de menores; e o redimensionamento da pena.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar de prescrição retroativa no crime de corrupção de menores.

Antes do exame das teses defensivas, impõe-se reconhecer, de ofício, matéria de ordem pública.

Um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (corrupção de menores – art. 244-B do ECA), cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Da análise dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de prescrição retroativa. O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da prescrição.

A prescrição retroativa ocorre quando, após a prolação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o prazo prescricional, calculado com base na pena concretamente aplicada, já havia transcorrido em momento anterior do processo. Nessa modalidade, utiliza-se a pena fixada na sentença apenas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Na prescrição retroativa, a contagem é feita de forma retrospectiva, tomando-se como marco inicial a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e retroagindo-se até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Consta dos autos que o apelante foi condenado, dentre outros delitos, pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), à pena de 01 (um) ano de reclusão. Não houve recurso da acusação, razão pela qual a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

Nos termos do art. 109, V do CP, a pena igual ou superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos. No caso, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 20/02/2013, e a publicação da sentença condenatória recorrível, em 02/04/2019, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao delito do art. 244-B do ECA, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Mérito.

3.1. Do pleito absolutório pela insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no conjunto probatório indicado no processo, notadamente no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, relatório policial, declarações da vítima e demais elementos colhidos durante a instrução.

A vítima Rubenildo Farias Gomes Júnior afirmou em Juízo (ID 24848314) reconhecer o apelante, inclusive por ser seu primo, como um dos autores do roubo, tendo indicado que o acusado participou da subtração do aparelho celular. Além disso, o próprio apelante admitiu que conduzia a motocicleta enquanto o adolescente que estava na garupa realizava a subtração dos aparelhos celulares.

Cito o depoimento judicial da vítima:

“Que às perguntas formuladas pela acusação respondeu que: na data do fato, por volta das 22hs, estava em um campo de futebol próximo a sua residência,
quando de repente dois indivíduos numa motocicleta se aproximaram, tendo o declarante notado estranho aquela situação e tentou sair do local em sua motocicleta mas não deu tempo, pelo que um dos indivíduos, armado com uma faca, encostou referida arma em seu pescoço e anunciou o assalto pedindo tudo que o declarante estivesse portando, pelo que o declarante entregou dois aparelhos celulares
; Que nesta audiência
o declarante apontou para o acusado Erickson como sendo a pessoa que encostou a arma em seu pescoço
; Que em seguida os dois indivíduos se evadiram do local na motocicleta; Que na ocasião do assalto Erickson estava meio alcoolizado; Que após o declarante e seu genitor saíram em perseguição dos infratores, tendo os acompanhado;
Que o declarante já conhecia o acusado Erickson, inclusive são primos
; Que o declarante tem certeza que Erickson não o conheceu na ora do roubo, pois do contrário não teria lhe assaltado;
Que após o declarante foi acionar a polícia militar, a qual saiu à procura de Erickson, tendo encontrado o mesmo em sua residência no dia seguinte; Que então Erickson foi preso pelos policiais e levado para Delegacia; Que segundo os policiais um dos celulares do declarante estava com a pessoa de Edilton e o outro com Jhovany, os quais já haviam comprado os aparelhos celulares de Erickson
; Que o declarante foi convidado para ir para delegacia onde prestou depoimento e recebeu seus dois aparelhos celulares intactos; Que o declarante não tem conhecimento se Erickson já responde a outros processos criminais” (grifos).

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e amparada pelos demais elementos de prova, como ocorre no caso concreto. Assim, não se verifica dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

A vítima relatou de forma coerente e firme a dinâmica dos fatos, apontando que o apelante participou da ação criminosa que culminou na subtração do aparelho celular. Sua narrativa manteve-se estável ao longo da persecução penal, sem contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

Além disso, a prova oral não se limita às declarações da vítima. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu circunstâncias que o vinculam diretamente aos fatos, reconhecendo que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa, enquanto o adolescente que o acompanhava realizava a abordagem das vítimas e a subtração dos bens.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de ausência de participação no delito. Ao contrário, evidencia a atuação conjunta dos agentes em unidade de desígnios, sendo certo que a condução do veículo constituiu elemento essencial para a execução do crime e para a fuga após a consumação da subtração.

A condenação não foi edificada exclusivamente sobre elementos produzidos na fase inquisitorial. Ao contrário, os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial foram confirmados em Juízo, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, observando-se integralmente o disposto no art. 155 do CPP.

Também não se identifica qualquer elemento concreto que evidencie perseguição, animosidade ou motivação escusa por parte da vítima capaz de comprometer a confiabilidade de suas declarações.

A propósito, é pacífico o entendimento da jurisprudência de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO ERRADO. REVELIA ANULADA. NOVA INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO CORRETO. RÉGIA REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. NULIDADE NÃO AVERIGUADA. FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO. CAPTURA. BENS RECUPERADOS. DISPENSÁVEL FORMALIDADE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de bolsa mediante perseguição e captura em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade por intimação em endereço errado; (ii) se reconhecimento violou art. 226 CPP;
(iii) se há insuficiência probatória para condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Magistrado
a quo
, ao ser informado de intimação em endereço errado, chamou feito à ordem e anulou revelia decretada, determinando nova data para interrogatório.

2. Nova intimação procedida em endereço correto fornecido pela defesa (Av. Havana, Qd. 23, Lt. 30), mas réu não encontrado, sendo revelia legitimamente decretada (art. 367 CPP).

3. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida na fase judicial por provas aptas a confirmar autoria sob contraditório.

4. Réu preso em flagrante após vítima Wemely e mototaxista perseguirem e derrubarem motocicleta, com captura da adolescente comparsa e recuperação dos bens subtraídos.

5. Vítima reconheceu réu na delegacia de forma clara e sem dúvida, sendo dispensável procedimento formal do art. 226 CPP em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza.

6. Vítima Wemely relatou em juízo que réu e comparsa puxaram sua bolsa de moto Pop, alça rompeu, mototaxista perseguiu e derrubou criminosos, réu fugiu para matagal mas polícia capturou com bens.

7. Depoimento da vítima firme e coerente, corroborado por testemunhas da fase inquisitiva, reconhecimento categórico e recuperação de bens na posse do réu demonstram autoria.

8. Em crimes patrimoniais clandestinos como roubo, palavra da vítima possui especial importância quando descreve cena com firmeza e é corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade quando magistrado, informado de intimação em endereço errado, anula revelia e determina nova intimação em endereço correto fornecido pela defesa (art. 367 CPP). 2. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida por outras provas judiciais aptas a confirmar autoria sob contraditório. 3. Em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza, procedimento formal de reconhecimento (art. 226 CPP) pode ser dispensado por desnecessidade.
4. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial importância quando firme, coerente e corroborada por elementos como perseguição, captura em flagrante e recuperação de bens. 5. Reconhecimento categórico da vítima aliado a flagrante delito, perseguição imediata, captura e recuperação de bens na posse do réu constituem prova robusta de autoria delitiva.
(APELAÇÃO CRIMINAL – 0000251-38.2017.8.14.0040 36333256, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 05/05/2026) (grifos).

No caso concreto, inexiste qualquer elemento apto a infirmar a versão acusatória acolhida pelo Juízo. Ao revés, o acervo probatório revela-se robusto e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, a participação consciente e voluntária do apelante no delito de roubo.

Dessa forma, não havendo fragilidade probatória ou dúvida substancial acerca da autoria delitiva, mostra-se inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido absolutório formulado pela defesa, mantendo-se hígida a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II do CP.

3.2. Da desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada.

Também não prospera a tese de desclassificação para roubo tentado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 582, estabelece que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. No caso, houve efetiva inversão da posse do aparelho celular subtraído, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito.

O fato de a vítima ou a polícia perseguirem o assaltante logo em seguida e recuperarem os pertences não transforma o crime em tentativa.

A vítima Rubenildo confirmou em Juízo que teve seu aparelho roubado pelo acusado, declaração que se harmoniza com a confissão do próprio apelante Erickson.

Dito isso, é incontestável que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto intervalo de tempo, evidenciando a interrupção da vigilância da vítima e a posse injusta do agente sobre o objeto, o que caracteriza a consumação do crime de roubo.

3.3. Da participação de menor importância.

Igualmente incabível o reconhecimento da participação de menor importância. A atuação atribuída ao apelante não foi meramente acessória ou irrelevante, pois consistiu em conduzir a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, em unidade de desígnios com o adolescente executor da abordagem. A divisão de tarefas entre agentes não descaracteriza a coautoria, sobretudo quando a conduta de cada um contribui de forma relevante para a consumação do delito.

É cediço que, que para configuração da coautoria do crime, não é necessário que todos os agentes pratiquem as condutas descritas no núcleo do tipo penal incriminador, considerando que nos termos do art. 29 do CPB: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Na coautoria, não há necessidade de que todos os agentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos executórios relevantes para o objetivo criminoso, bastando, para tanto, o encontro de vontades à prática do fato punível.

Assim, conforme análise dos autos, não há que se falar em redução da pena tendo em vista que o apelante Erickson Gato Farias atuou juntamente com o menor, de forma orquestrada, para executar o núcleo do tipo, sendo eles, coautores no crime praticado.

3.4. Da absorção do crime de corrupção de menores pelo roubo majorado.

Quanto à tese defensiva de absorção do crime de corrupção de menores pelo roubo majorado, resta prejudicada em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa, afastando a respectiva condenação e redimensionando a pena definitiva, nos seguintes termos:

1. Reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, deve ser afastada a pena correspondente, bem como os efeitos do concurso anteriormente considerado.

2. Remanesce, portanto, apenas a pena fixada para o crime de roubo majorado, a qual torno definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3. Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, considerando que a pena definitiva remanescente é superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026